Tribunal: CARF
Processo: 10865.721641/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721641/2013-16
ACÓRDÃO
2402-013.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE DE ANDRADE ROMERO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito,
de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor,
a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato
gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária
ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com
efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de
150%(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721641/2013-16
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa qualificada aplicada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10865.721641/2013-16, em face do acórdão no 16-87.348, julgado pela 16a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), em sessão realizada em 15 de
maio de 2019, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente em a
impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
O contribuinte acima identificado insurge-se contra Auto de Infração de fls. 03/07
(numeração digital), acompanhado dos Demonstrativos de fls. 08/17 e do Termo
de Verificação Fiscal de fls. 18/33, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
anos-calendário 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, por meio do qual foi apurado
crédito tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
(...)
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05/07), a
exigência decorreu das seguintes infrações à legislação tributária:
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721641/2013-16
3
INFRAÇÃO 0001. Ganho de Capital na Alienação de Bens e Direitos/Omissão de
Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos Adquiridos em Reais
Enquadramento legal: Arts. 1o, 2o, 3o e §§, 16, 18 a 22, da Lei no 7.713/88; arts. 1o
e 2o da Lei no 8.134/90; arts. 7o, 21 e 22, da Lei no 8.981/95; arts. 22 a 24, da Lei
no 9.250/95; arts. 16, 17 e §§, da Lei no 9.532/97; arts. 123 a 125, 128, 129, 131,
132 e 142, do RIR/99.
(...)
INFRAÇÃO 0002 Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Classificados
Indevidamente na DIRPF
(...)
Enquadramento legal: Arts. 37, 38, 39, 43, 45, 56 e 83, do RIR/99; art. 1o, incisos II
e III e parágrafo único da Lei no 11.482/07.
1.2. Durante realização do procedimento fiscalizatório, restou constatado, de
acordo com o supracitado Termo de Verificação Fiscal, que:
1.2.1. o conjunto dos fatos apontados mostra que o contribuinte alienou,
parcelada e onerosamente, desenhos industriais à empresa Hypermarcas S/A,
CNPJ 02.932.074/0001-91, estando portanto sujeito ao pagamento de imposto
sobre ganhos de capital, conforme artigo 117 do Decreto no 3.000/99, sendo, no
caso, o valor da alienação aquele definido pelos contratos examinados (Contrato
de Cessão e Transferência de Marcas e Desenhos Industriais e Outras Avenças) e o
ganho de capital será apurado como venda à vista e tributado proporcionalmente
às parcelas recebidas em cada mês.
Não tendo o contribuinte incluído o ganho de capital referente a alienação
mencionada em suas DIRPFs, deve integralmente os valores calculados como
imposto devido;
1.2.2. o conjunto dos fatos mostra que o contribuinte omitiu rendimentos
tributáveis recebidos da empresa Sunny Cobranças Ltda, CNPJ 00.190.233/0001-
02, da qual é sócio detentor de 99% do capital, tendo classificado-os
indevidamente como “isentos”;
1.2.3. foi aplicada a multa qualificada sobre o imposto devido, tanto sobre o
ganho de capital na alienação de desenhos industriais omitido quanto sobre a
omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, como previsto
no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/96, tendo em vista que “ O conjunto
probatório, ao ver desta Fiscalização, demonstra que o contribuinte, ora autuado,
na qualidade de sujeito passivo da obrigação principal, por vontade própria,
alterou classificação de rendimentos nas Declarações de imposto de Renda com o
intuito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, para excluí-lo do
campo tributário, obtendo vantagens indevidas e lesando os cofres públicos – o
que se constituiria em fraude. Esta prática se repetiu ao longo dos anos, de 2008
(quando efetuou a alienação) até no mínimo 2012 (ano final incluído nesta
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721641/2013-16
4
verificação).(...) As infrações cometidas pelo autuado de forma corriqueira e
reiterada, inserindo informações falsas nas DIRPFs em tela, em substituição às
verdadeiras, afastam quaisquer hipóteses de erro escusáveis, que se distinguem
daqueles cometidos intencionalmente.”
Ainda, foi agravada a multa aplicada, nos termos do art. 44, § 2o, da Lei no
9.430/96, tendo em vista que o sujeito passivo não atendeu, no prazo marcado, às
reiteradas intimações para prestar esclarecimentos.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
Está sujeita ao pagamento do imposto à alíquota de quinze por cento, a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza.
RECLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA PESSOA FÍSICA EM RAZÃO
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS TEREM SIDO CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
A transferência dos recursos aos sócios, proveniente da distribuição de lucros,
deve restar comprovada, não servindo a isso meros lançamentos contábeis
desprovidos de documentos que sustentem indubitavelmente o ingresso ou a
saída dos recursos. A alegação de recebimento de valores a título de distribuição
de lucros e o simples lançamento contábil, desacompanhado da documentação
correspondente, não fazem prova da efetiva distribuição de lucros.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA. 150%.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada de 150% calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando
demonstrada a presença de dolo na ação ou omissão do contribuinte.
ENCARGOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO. ASPECTO CONFISCATÓRIO.
A cobrança dos acessórios juntamente com o principal decorre de previsão legal
nesse sentido, não merecendo prosperar a tese de que é confiscatória, por estar a
autoridade lançadora aplicando tão somente o que determina a lei tributária.
ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS MORATÓRIOS.
A partir de 1° de abril e 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no )
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÕES. PROCURADOR.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721641/2013-16
5
Não encontra amparo legal nas normas do PAF a solicitação para que as
intimações sejam feitas na pessoa e domicílio profissional do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese: 1) Inexistência de ganho de
capital nos anos de 2009 em diante; 2) Inexistência de omissão de rendimentos; 3) Caráter
confiscatório da multa moratória; 4) impossibilidade de utilização de taxa Selic como juros
moratórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

I.
Da Inexistência de Ganho de Capital nos anos de 2009 em diante
Sustenta o recorrente a inexistência de Ganho de Capital nos anos de 2009 e
seguintes na alienação de bens e direitos para a Hypermarcas, sob o argumento de que todos os
valores pagos foram destinados para pagamentos de contingências relativas a demais empresas
contratantes.
Primeiramente, conforme se constata das DIRPFs apresentadas pelo recorrente, o
mesmo declara o recebimento de valores pagos pela Hypermarcas nos anos de 2008 e 2009.
A empresa Hypermarcas, por sua vez, apresenta comprovantes de pagamentos dos
anos de 2008 a 2012 na conta do filho do recorrente, conforme expressamente previsto em
contrato de alienação de bens e direitos, valores sobre os quais o recorrente faz jus ao valor
equivalente a 10%, também conforme previsão contratual.
Afirma o recorrente que todos os valores pagos a partir de 2009 foram utilizados
para pagamento de contingências das empresas NYLOOKS e Brasil Global Cosméticos.
Saliento, todavia, que os pagamentos a cada uma das partes era independentes,
sendo 60% para Global Cosméticos, 30% para NYLOOKS e 10% para o recorrente (Alexandre)
Com relação a este último ponto, pagamento de contingências, o contrato de valor
total de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões), tem como previsão em sua cláusula 5.2, “b”, que o
valor de R$12.000.000,00 (doze milhões) serão depositados em conta garantia para liquidação de
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721641/2013-16
6
obrigações dos cedentes, obrigações estas que conforme anexo 5.2 do contrato totalizavam
R$41.279.459.
Em que pese os argumentos trazidos, entendo que não merece guarida a
fundamentação recursal.
Os valores constantes no Relatório Fiscal não foram impugnados pelo recorrente,
houve a devida comprovação de pagamento dos mesmos pela empresa Hypermarcas e, não sendo
o recorrente sócio da empresa Hypermarcas mostra-se inadmissível a declaração de valores como
lucros e dividendos.
Ainda, a alegação de que todos os valores recebidos foram destinado ao pagamento
de contingências não merece prosperar. Não houve a comprovação desta destinação e, conforme
instrumento contratual, dos R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), somente
R$12.000.000,00 seria destinados a conta garantia. Todavia, ainda que os valores mantidos em
conta garantia pudessem ser excluídos da tributação pelo ganho de capital, não há nenhuma
comprovação nos autos de que estes valores lá permanecem, pelo contrário, conforme afirmado
pelo próprio recorrente os valores foram utilizados para pagamentos de dívidas.
O recorrente sujeita-se à previsão do art. 117 do RIR/99:
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS OU DIREITOS
Seção I
Incidência
Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza (Lei no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art.
21).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, ao ganho de capital auferido em
operações com ouro não considerado ativo financeiro (Lei no 7.766, de 1989, art.
13, parágrafo único).
§ 2o Os ganhos serão apurados no mês em que forem auferidos e tributados em
separado, não integrando a base de cálculo do imposto na declaração de
rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração (Lei no 8.134, de 1990, art. 18, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 21, §
2o).
§ 3o O ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será
apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País(Lei
no 9.249, de 1995, art. 18).
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721641/2013-16
7
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 3o).
§ 5o A tributação independe da localização dos bens ou direitos, observado o
disposto no art. 997.
Ainda, mesmo notificado por diversas vezes e, nem mesmo em sede recursal, não
foi apresentado o valor de custo dos bens alienados, nem mesmo documentos que permitissem
sua apuração, fazendo com que fosse aplicado corretamente a previsão do art. 129, VI do RIR/99:
Art. 129. Na ausência do valor pago, ressalvado o disposto no art. 120, o custo
de aquisição dos bens ou direitos será, conforme o caso (Lei no 7.713, de 1988,
art. 16 e § 4o):
I o valor atribuído para efeito de pagamento do imposto de transmissão;
II o valor que tenha servido de base para o cálculo do imposto de importação
acrescido do valor dos tributos e das despesas de desembaraço aduaneiro;
III o valor da avaliação no inventário ou arrolamento;
IV o valor de transmissão utilizado, na aquisição, para cálculo do ganho de capital
do alienante;
V o seu valor corrente, na data da aquisição;
VI igual a zero, quando não possa ser determinado nos termos dos incisos
anteriores.
Art. 130. O custo de aquisição de títulos e valores mobiliários, de quotas de capital
e de bens fungíveis será a média ponderada dos custos unitários, por espécie,
desses bens (Lei no 7.713, de 1988, art. 16, § 2o)
§ 1o No caso de participações societárias resultantes de aumento de capital por
incorporação de lucros ou reservas de lucros, que tenham sido tributados na
forma do art. 35 da Lei no 7.713, de 1988, ou apurados no ano de 1993, o custo de
aquisição é igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao
sócio ou acionista beneficiário (Lei no 7.713, de 1988, art. 16, § 3o, e Lei no 8.383,
de 1991, art. 75).
§ 2o O custo é considerado igual a zero (Lei no 7.713, de 1988, art. 16, § 4o):
I no caso de participações societárias resultantes de aumento de capital por
incorporação de lucros ou reservas apurados até 31 de dezembro de 1988, e nos
anos de 1994 e 1995;
II no caso de partes beneficiárias adquiridas gratuitamente;
III quando não puder ser determinado por qualquer das formas descritas neste
artigo ou no anterior.
Desta forma, em não havendo prova em sentido a afastar a tributação pelo ganho
de capital entendo por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721641/2013-16
8

II.
Da Inexistência de Omissão de Rendimentos
Sustenta o recorrente a inexistência de Omissão de Rendimentos, alegando que a
fiscalização baseou-se tão somente em suposições para afirmar que os valores foram recebidos
pela Sunny Cobranças, empresa da qual o recorrente é sócio (99%) e que recebeu 60% do valor da
venda de bens e direitos para a Hypermarcas.
Conforme se constata do relatório fiscal, não houve presunção de recebimentos de
valores pagos pela Sunny, mas sim a identificação de valores incompatíveis com o fluxo financeiro,
senão vejamos:
- Em 2008 o recorrente declara em DIRPF o recebimento de R$6.389.000,00 a
título de lucros e dividendos porém o cálculo do fluxo financeiro, de acordo com
todas as informações declaradas, obtém como resultado uma disponibilidade de
R$163.698,36. Na verdade, como se viu, recebeu apenas R$1,2 milhões a título
de ganho de capital. O cálculo do fluxo financeiro seria modificado para um
resultado negativo de R$5.025.301,64
No entanto, Guilherme Romero, filho do contribuinte, confirma em sua própria
DIRPF/09 ter recebido a doação de R$6.608.000,00 declarada por ele; Raquel
Macario dos Santos (...) confirma em sua própria DIRPF/09 ter recebido a doação
de R$471.000,00 e a pensão de R$42.000,00 (com uma diferença de R$8.000,00)
declarada por ele. Se não pudesse contar com estes valores como origem, não
poderia ter realizado a doação a Guilherme Romero que ambos declaram.
- Em 2009: haver recebido R$2.500.000,00 a título de lucros e dividendos de
“Hypermarcas”. O cálculo do fluxo financeiro, de acordo com todas as
informações declaradas, obtém como resultado uma disponibilidade de
R$2.104.285,50. Na verdade, como se viu, recebeu apenas R$1.040.748,74 a título
de ganho de capital. O cálculo do fluxo financeiro seria modificado para um
resultado de R$645.034,24.
O que buscou a fiscalização foi verificar se esta diferença financeira não
corresponderia a eventual distribuição de lucros da empresa Suny, todavia, a empresa afirma não
ter distribuído lucros ao sócios nos anos de 2008, 2009 e 2010.
Desta forma, não tendo o contribuinte trazido argumentos suficientes no sentido de
justificar os valores recebidos, entendo por manter a decisão recorrida por seus próprios
fundamentos:
4.2. Conforme informa a autoridade autuante, em suas DIRPFs o contribuinte
declarou:
i. em 2008: haver recebido R$ 6.389.000,00 a título de lucros e dividendos de
“Hipermarcas, 02.932.074/0001-91” e doado R$ 6.608.000,00 a Guilherme
Romero (seu filho, que confirma a doação em sua própria DIRPF/09 – proc.
10880.722492/2013-14).
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721641/2013-16
9
ii. Em 2009: haver recebido R$ 2.500.000,00 a título de lucros e dividendos de
“Hipermarcas, 02.932.074/0001-91”.
Não sendo o contribuinte sócio ou acionista da pessoa jurídica referenciada, tais
valores não poderiam ter sido recebidos a título de “lucros e dividendos”, como
constatou-se no procedimento fiscal, mas, como já explanado no item anterior,
houve efetivo recebimento de valores em contrapartida à alienação de desenhos
industriais, nos montantes de R$ 1.200.000,00 em 2008 e R$ 1.040.748,74 em
2009.
Também, o contribuinte é sócio detentor de 99% do capital da Brasil Global
Cosméticos, atualmente Sunny Cobranças, empresa que recebeu 60% dos
depósitos realizados, conforme contrato, pela Hypermarcas a título de
recebimentos por alienação de marcas e patentes, assim informados pela
autoridade fiscal (fls. 28):
i. em 2008: dois depósitos a título de recebimento por alienação de marcas e
patentes, no valor total de R$ 7,2 milhões, sendo que a quantia de R$
7.128.000,00 equivaleria à proporção do capital que este sócio detém. Seriam
suficientes R$ 5.189.000,00 para atingir o montante declarado pelo contribuinte a
título de lucros e dividendos, e acobertaria a doação a seu filho (declarada por
ambos).
ii. em 2009: quatro depósitos a título de recebimento por alienação de marcas e
patentes, no valor total de R$ 6.244.492,46, sendo que a quantia de R$
6.182.047,53 equivaleria à proporção do capital que este sócio detém. Seriam
suficientes R$ 1.459.251,12 para atingir o montante declarado pelo contribuinte a
título de lucros e dividendos.
Investigando a natureza desta diferença recebida através da Sunny Cobranças
apurou-se no procedimento fiscalizatório que:
-tais valores não foram resultado de distribuição de lucros, dividendos ou juros
por parte da Sunny Cobranças;
- no que se refere a valores pagos pela Hypermarcas, a partir do ano de 2009,
nem mesmo poderiam ser, posto que, como se depreende da leitura do contrato
apresentado, foram pagos para cobertura de ”Contingências”, ou seja, já com
destinação fixa: cobrir despesas incorridas.
Assim, correta a apuração de omissão de rendimentos tributáveis recebidos de
Sunny Cobranças, a teor dos arts. 37, 38 e 83 do RIR/99, abaixo transcritos,
lançando-se como “omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica” a diferença entre os valores declarados como sendo lucros e dividendos
de “HiperMarcas, 02.932.074/0001-91” e aqueles lançados como ganho de capital
na alienação de bens e direitos:
Art.37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721641/2013-16
10
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Art.83.A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10,
inciso I):
I-
de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
II-
das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts.
74,75,78a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por
dependente.
Parágrafo único. O resultado da atividade rural apurado na forma dos arts. 63 a 69
ou 71, quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto (Lei no 9.250, de
1995, arts. 9o e 21).

III.
Do caráter confiscatório da multa e da Retroatividade Benigna
Sustenta o recorrente a natureza confiscatória da multa aplicada pela fiscalização
requerendo que a mesma seja reduzida a patamares compatíveis com o ordenamento brasileiro.
Saliento, primeiramente, não ter o recorrente se irresignado quanto ao elementos
que ensejaram a qualificação da multa aplicada, como o dolo, por exemplo, tendo se atendo tão
somente ao caráter confiscatório da mesma.
Desta forma, em sendo este o único argumento trazido, entendo por dar parcial
provimento tão somente para fins de aplicar a retroatividade benigna, limitando a multa
qualificada ao patamar de 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721641/2013-16
11
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...] § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;[...]
Assim entendido, referida penalidade deverá ser recalculada, aí se considerando o
percentual atualmente vigente, que é de 100% (cem por cento).
Desta forma, dou parcial provimento ao recurso no presente ponto para limitar a
multa qualificada em 100%

IV.
Da impossibilidade de utilização de taxa Selic como juros moratórios
Sustenta o recorrente a impossibilidade de utilização da taxa Selic como juros
moratórios.
Esta matéria já se encontra sumulada, com efeito vinculante para a Administração
Tributária Federal como disposto na PORTARIA MF No 277, DE 07 DE JUNHO DE 2018 (Publicado(a)
no DOU de 08/06/2018, seção 1, página 132):
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.051 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721641/2013-16
12
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Conclusão
Ante o exposto voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário tão somente
para limitar a multa qualificada em 100%.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 695
DF CARF MF
Original